Tribunal: STF
Processo: HC 204185
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Negativa de autoria. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AgRg no RHC 138.045/BA, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (138.045/BA) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido monocraticamente pelo Min. Relator.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, o excesso de prazo da prisão processual. Afirma que “a custódia prolonga-se por mais de 3 (três) ANOS e 7 (sete) MESES, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade e proporcionalidade”. Ademais, destaca que “não há provas de que teria efetuado qualquer disparo, além de não haver qualquer testemunha ocular que indique o paciente como autor do delito)”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se cuida, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] in casu, a despeito do prazo de prisão preventiva do recorrente – desde 2/11/2017 (fl. 1.222) – afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de ação penal com pluralidade de réus (oito), da quantidade de testemunhas arroladas, em número de 15 (quinze), resultando em audiências de continuação da instrução, tendo havido, inclusive, expedição de cartas precatórias para citação, assim como citações editalícias (pp. 14/15 do id. 7575294), circunstâncias que, somadas, inegavelmente, retardam o desfecho da referida etapa processual (fl. 1.226). Ademais, o processo criminal encontra-se em regular tramitação perante a Vara Criminal, sobretudo porque, como se pode constatar dos informes judiciais encaminhados a este Tribunal de Justiça, aguardando-se tão somente a apresentação das alegações finais por um dos Pacientes desta ação autônoma de impugnação”. 
    11. Ademais, dou especial relevância ao fato de que a autoridade impetrada, embora tenha negado provimento ao recurso lá formalizado, recomendou, de ofício, ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis/BA que “revise a necessidade da manutenção da prisão do recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019) e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão”.
    12. Por fim, registro que o entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator